Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-30.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU A ADOLESCENTE (ART. 243 DA LEI 8.069/1990). ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 OU MAIOR DE 14 ANOS (ART. 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). VERSÃO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição do apelado quanto à prática dos delitos descritos no art. 213, § 1o, do Código Penal (estupro contra vítima menor de 18 ou maior de 14 anos) e no art. 243 da Lei 8.069/90 (fornecimento de bebida alcoólica a criança ou a adolescente), com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, deve ser mantida, tendo em vista que as provas coligidas aos autos não ofereceram a plena certeza de que o apelado realizou as condutas tal como descritas na denúncia, prestigiando o princípio do in dubio pro reo.
2. Não se desconhece que a palavra da vítima, em crimes sexuais, tem especial relevância. Entretanto, tal prova não é absoluta, sendo imperioso que se mostre coerente com o conjunto probatório, mormente diante de imputação de tamanha gravidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.